Tribunal: TJPA
Processo: 0002562-60.2017.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002562-60.2017.8.14.0053

APELANTE/APELADO: ERIGILSON DIAS DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: PAULO FERREIRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0002562-60.2017.8.14.0053.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA.

APELANTE
: ERIGILSON DIAS DOS SANTOS (PATROCINADO PELO ADV. PAULO FERREIRA CARVALHO, OAB/PA Nº 18.332-A).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121,
CAPUT
E §1º, DO CPB. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA RECHAÇADAS. DECISÕES FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. REFORMA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA A NEUTRALIDADE. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE. AFASTAMENTO DOS DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PENA FINAL REDIMENSIONADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e conceder parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002562-60.2017.8.14.0053.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA.

APELANTE
: ERIGILSON DIAS DOS SANTOS (PATROCINADO PELO ADV. PAULO FERREIRA CARVALHO, OAB/PA Nº 18.332-A).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Erigilson Dias dos Santos, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA (
Num. 5772538 - Págs. 1 a 5)
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, e §1º, do CPB, à sanção total de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (
Num. 5772543 - Págs. 1 a 6
), de forma preliminar, a defesa alegou as seguintes nulidades: ausência de fundamentação da decisão que confirma o recebimento da denúncia, sem que enfrentasse as questões que levariam à absolvição e nulidade do feito; ausência de contraditório e ampla defesa ao se dispensar a acareação sem oitiva das partes, pela decretação da revelia sem motivo legal, bem como pela falta de interrogatório do recorrente; falsa fundamentação da sentença que afirmou que o apelante negava os fatos em seu interrogatório. No mérito, pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em outras palavras, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e atuação em legítima defesa. Subsidiariamente, pediu a redução da pena-base ao mínimo legal, com modificação de regime inicial de cumprimento de pena, redução do valor da condenação pecuniária e fixação de honorários advocatícios.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5772543 - Págs. 12 a 15
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e parcialmente provido o recurso, a fim de que seja reduzida a pena-base do recorrente ao mínimo legal e fixados honorários advocatícios à defesa (
Num. 5772544 - Págs. 1 a 7
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES.

De modo preliminar, a defesa argui
as seguintes nulidades: ausência de fundamentação da decisão que confirma o recebimento da denúncia, sem que enfrentasse as questões que levariam à absolvição e nulidade do feito; ausência de contraditório e ampla defesa ao se dispensar a acareação sem oitiva das partes, pela decretação da revelia sem motivo legal, bem como pela falta de interrogatório do recorrente; falsa fundamentação da sentença que afirmou que o apelante negava os fatos em seu interrogatório.

Tais pretensões não merecem acolhimento. Explico.

Inicialmente, verifica-se que a decisão ID -
Num. 15064865 - Pág. 1, a qual recebeu a denúncia, afirmou presentes os requisitos do art. 41, do CPP, esclarecendo inexistir quaisquer hipóteses de sua rejeição. Determina, ainda, a citação do recorrente para apresentação de sua defesa e posterior conclusão para análise das hipóteses de absolvição sumária. Com efeito, após apresentada a defesa, no
ID -
Num. 15064865 - Pág. 4, a juíza
a quo
, não constando qualquer situação de absolvição sumária, designou audiência de instrução e julgamento, de forma que não se vislumbra a ausência de fundamentação referida, posto que, eventual acréscimo na motivação implicaria em desnecessária transcrição de dispositivo legal.

Da mesma forma não se verifica qualquer sorte de cerceamento defensivo, visto que, diferentemente do alegado pela defesa, todas as testemunhas ouvidas durante a sessão plenária (Num. 5772535 - Págs. 10 a 14) não apresentaram contradição que justificasse uma acareação entre elas, e, conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, a própria testemunha arrolada pela defesa
Marlene Vieira de Sousa
afirmou perante o conselho de sentença que o apelante lhe contou que havia matado a vítima.

Lado outro, elucido que durante toda a marcha processual não foi decretada a revelia do recorrente e, no ID – Num. 5772535 - Pág. 15, que consta a mídia da sessão plenária, contém o interrogatório do apelante, contrariando as argumentações defensivas.

E, enfim, quanto à alegação de “
falsa fundamentação da sentença que afirmou que o apelante negava os fatos em seu interrogatório
”, constata-se que na sentença (
Num. 5772538 - Págs. 1 a 5) o juízo
a quo
afirmou que o apelante confessou o crime a ele imputado, especificamente na segunda etapa da calibragem de pena.

Portanto, não havendo sido provado qualquer prejuízo defensivo (art. 563, CPP –
pas de nullité sans grief), rechaço as presentes preliminares e passo a examinar o mérito do apelo.

03 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos e que o apelante agiu em legítima defesa, também tenho por afastá-los.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima Valter da Silva Sousa, acostado ao Num. 15064860 - Págs. 5 a 8, que seu óbito se houve por meio de disparos de arma de fogo na região do tórax (coração e pulmão).

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial, consoante aduzido pela acusação em suas alegações finais (Num. 5772479 - Págs. 2 a 5):

“Na fase instrutória, foram inquiridas 03 (três) testemunhas.

As 02 (duas) primeiras eram Policiais Militares (Oledson Melo dos Santos e António Martins Dias Sousa) e informaram que, no dia posterior ao homicídio, receberem a informação de que o responsável pelo delito seria a pessoa do réu, o qual era proprietário de um bar na região da praça CEO, ocasião em que se deslocaram até o estabelecimento comercial e o encontraram.

Ao informarem ao réu as suspeitas que recaíam sobre sua pessoa, as testemunhas noticiaram em Juízo que o réu, num primeiro momento, negou a imputação que lhe era feita, mas em seguida reconheceu que seria o autor do crime, ocasião em que lhes ofereceu a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que os mesmos o livrassem dessa ocorrência.

Logo em seguida, segundo apontaram as testemunhas, o réu indicou o local onde estaria escondida a arma usada no crime, ocasião em que foi detido. A motivação do delito seria em virtude de a vítima ter consumido bebida em seu bar e não ter efetuado o pagamento, fato que teria motivado a busca do réu pela vítima por três oportunidades, sendo a última a responsável pela prática do crime

Acerca da validade do testemunho de policiais militares, a jurisprudência pátria há muito tempo já assentou a sua prestabilidade, conforme se percebe da leitura da seguinte ementa:

(...)

Já a testemunha Marlene Vieira de Sousa, esposa do réu, afirmou que não se encontrava presente no local do delito, bem como que não teria presenciado qualquer discussão entre a vítima e o réu, além de que somente tomou conhecimento do fato após ele ter ocorrido, quando o réu, após ter matado a vítima, retornou ao bar.

De acordo com seu relato, o réu já possuía a arma há algum tempo, a qual era utilizada como forma de proteção para a atividade que realizava no garimpo.

O réu, por sua vez, afirmou em sua defesa que na terceira vez em que se encontrou com a vítima - já havia procurado ela em dois momentos anteriores para cobrar a dívida do bar a vítima o teria ameaçado de morte, tendo, inclusive, derrubado a sua motocicleta, oportunidade em que ela teria feito menção de que iria puxar alguma coisa de dentro da roupa, quando sacou a sua arma e deflagrou um tiro na vítima.

Narrou, ainda, que após o ocorrido, retomou ao bar e continuou a trabalhar. No dia seguinte, quando os policiais militares o abordaram, o réu afirmou, num primeiro momento, não ser o autor do delito, mas logo depois reconheceu, tendo confirmado a oferta da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que os mesmos o livrassem.

Asseverou que já detinha essa arma há algum tempo, a qual mantinha escondida no interior da residência.

Feitas essas considerações, verifica-se, assim, que os indícios colhidos na fase de inquérito ganharam muita consistência na fase instrutória e sob o manto do contraditório, capazes de terem a qualidade de suficientes para levar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto não é qualquer indício que justifica a pronúncia, mas aqueles que trazem o mínimo de plausibilidade da acusação plenária, o que ocorre no presente caso.

Da forma como as testemunhas apresentaram seus relatos, não há como deixar de reconhecer na espécie que a intenção do réu, com sua conduta, era a de eliminar a vida da vítima, sobretudo se levada em consideração a região onde foi deflagrado o tiro, atingindo o coração e o pulmão da vítima, tendo-a deixado no local, sem prestar qualquer tipo de auxílio”.

Pelos depoimentos apontados, apurou-se que o apelante ceifou a vida do ofendido Valter da Silva Sousa, mediante disparos de arma de fogo, após cobrar deste uma dívida contraída em seu estabelecimento, tendo, inclusive, o recorrente ofertado certa quantia em dinheiro para que os policiais o livrassem da ocorrência.

Os depoimentos e o
standard probatório
, como um todo, é harmônico e coerente e dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

E quanto à tese de legítima defesa, essa também não se sustenta, dado que ausentes os requisitos do art. 25 do CPB e, principalmente, não provada a agressão injusta e iminente por parte da vítima e referida pelo apelante.

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “manifestamente
”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito comum de submissão do recorrente a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Erigilson Dias dos Santos,
nos termos do art.
121,
caput
, e §1º, do CPB
.

04 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – PLEITOS REDUÇÃO DA PENA-BASILAR, MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

As demais alegações cingem-se à calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5772538 - Págs. 3 e 4
):

“A. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado ERIGILSON DIAS DOS SANTOS, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em médio grau, consubstanciado no vulto da lesão provocada na vítima. Constato que o réu, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não são valoradas, eis que não há elementos que comprovem uma conduta social fora do normal nem há laudo que caracterize ter personalidade violenta. Os MOTIVOS do crime constituem qualificadora do motivo fútil, razão pela qual poderia se levar em consideração para agravar a pena-base, está, entretanto, não será levada em consideração, já que houve o reconhecimento de uma causa de privilégio de natureza subjetiva, impossibilitando o reconhecimento na dosimetria de outra causa subjetiva . As CIRCUNSTÂNCIAS do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As CONSEQUÊNCIAS do crime foram graves, vez que foi ceifada uma vida humana, causando abalo na comunidade. Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, corroborou para a conduta criminosa do pronunciado.

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em, 14 (quatorze) ANOS DE RECLUSÃO.

B. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

Quanto às atenuantes observo nos autos que o réu, confessou a prática do crime (art. 65, III, d do Código Penal), devendo, por isso, ser reconhecida essa circunstância atenuantes.

Assim, com fulcro no artigo 492, inciso I, alínea b, do CPP e considerando o concurso de circunstancias agravantes e atenuantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, FIXO a pena, nesta fase, em 12 (doze) anos de reclusão.

C. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Há causas de diminuição de pena a serem analisadas, restando o réu condenado pelo crime de Homicídio Privilegiado, por ter agido com violenta emoção, na prática do homicídio, VALTER DA SILVA SOUSA, tendo sua pena final reduzida em 1/6, ficando em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO e 100 dias multas, com fulcro no art. 121, caput e §1º do Código Penal Pátrio, a razão de 1/30 do salário mínimo a época do fato.

VII. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena imposto à condenada, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido em uma das Casas Penais de Segurança Máxima da SUSIPE, onde houver vaga.

VIII. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva de direitos ante o quantum da pena ora aplicado impossibilitar tal conversão e/ou substituição, nos termos do art. 44, inciso I do Código Penal Brasileiro.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa apenas 1 (uma), qual seja, as consequências do crime,
alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente,
que merece reforma para a neutralidade
, dada constatação de fundamentação com elementos ínsitos ao tipo penal incriminador de homicídio.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (6 a 20 anos de reclusão), porque inexistentes vetores judiciais valorados negativamente,
justa, razoável e proporcional a redução da pena-base fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão para o mínimo legal de
6 (seis) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), a qual deixo de aplicar em reverência à Súmula nº 231 do STJ, ficando a nova pena intermediária tal qual fixada inicialmente.

Na derradeira fase
, foi aplicado o privilégio inserto no art. 121, §1º. do CPB, que torno a reconhecer na fração de 1/6 (um sexto) e, por oportuno, afasto os dias-multa fixados
a quo
nesta terceira etapa por ausência de previsão legal no preceito secundário do tipo penal.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

Por fim, no tocante ao pedido de arbitramento de honorários ao causídico, assiste-lhe razão, pois ele foi nomeado pelo juízo para exercer a função de advogado dativo, subscrevendo as presentes razões, de sorte que os estipulo em 4 (quatro) salários mínimos.

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena de Erigilson Dias dos Santos para
5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e estipulando os honorários em

4 (quatro) salários mínimos.

É o voto
.

Belém, 01/08/2024